Tribunal: TJMT
Processo: 1020711-55.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020711-55.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO), CARLO FABIANO ROCHA GOMES - CPF: 577.554.935-04 (AGRAVANTE), D. W. AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 11.043.496/0001-05 (AGRAVADO), RODRIGO PANETO - CPF: 034.732.897-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU DIFICULDADE DE ACESSO À JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE PREVENÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO CONTRATUALMENTE ELEITO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu preliminar de incompetência territorial, com fundamento em cláusula de eleição de foro constante em contrato de arrendamento rural
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber:

(i) se a cláusula de eleição de foro pactuada entre as partes é válida, à luz de alegações de hipossuficiência do agravante e de dificuldades no acesso à justiça; e

(
ii
) se há prevenção do juízo de origem, capaz de afastar a competência do foro eleito.

III. Razões de decidir

3. A cláusula de eleição de foro possui validade presumida conforme art. 63 do CPC e Súmula 335 do STF, admitindo-se afastamento apenas mediante demonstração de sua abusividade.

4. Não se verifica no caso concreto a presença cumulativa dos requisitos exigidos pela jurisprudência do STJ para invalidar cláusula de eleição de foro, quais sejam: a natureza adesiva do contrato, a hipossuficiência do aderente e a dificuldade de acesso à jurisdição.

5. O contrato foi bilateralmente pactuado, com aditivo posterior e manifestação de vontade livre das partes, não havendo qualquer elemento que comprove a imposição unilateral.

6. Inexistem provas de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica do agravante, tampouco de óbice concreto ao acesso à justiça, uma vez que o autor já se manifestou nos autos perante o foro eleito.

7. A prevenção do juízo de origem pressupõe sua competência originária, afastada pela validade da cláusula de eleição de foro, conforme art. 59 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento
não provido
.

Tese de julgamento:
"

1. É válida a cláusula de eleição de foro firmada em contrato bilateral, salvo comprovação de abusividade decorrente de hipossuficiência da parte ou de efetiva limitação ao acesso à justiça.

2. A regra de prevenção do juízo que primeiro conheceu da causa somente se aplica quando
o juízo for competente para julgar os autos
.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 59 e 63.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula nº 335; STJ,
EREsp
nº 1.707.526/PA, Rel. Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. 27.05.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Carlo Fabiano Rocha Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação de Revisão de Contrato c/c Pedido de Tutela Antecipada (Processo nº 1000512-34.2022.8.11.0059), ajuizada em face de D. W. Agropecuária Ltda., que declinou da competência para o Juízo de Linhares/ES.

A
demanda foi proposta com o objetivo de revisar cláusulas contratuais constantes do instrumento de arrendamento rural firmado entre as partes, especialmente quanto à cláusula de pagamento, diante da alegação de desequilíbrio contratual ocasionado por eventos supervenientes que inviabilizaram a plena execução do contrato, tais como divergência entre a
área contratada e a efetivamente plantada, danos causados por animais à produção agrícola e ausência de maquinário adequado.

O

agravado
, apresentou contestação,
suscitando
, em preliminar, a existência de cláusula de eleição de foro prevista no contrato de arrendamento, elegendo a Comarca de Linhares/ES como competente para dirimir eventuais controvérsias oriundas do contrato
.

O Juízo singular acolheu a preliminar e declarou-se incompetente para processar e julgar a causa, determinando a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Linhares/ES, por entender válida a cláusula de eleição de foro, ante a ausência de comprovação de hipossuficiência técnica, econômica ou jurídica da parte autora, ou de qualquer outro obstáculo concreto ao acesso à justiça
.

O autor interpôs agravo de instrumento, alegando que a cláusula de eleição de foro é abusiva, diante da desigualdade entre as partes, da natureza adesiva do contrato e das dificuldades práticas e econômicas de litigar em outro Estado. Sustenta que a sede da empresa ré fica em São José do Xingu/MT, pertencente à Comarca de Porto Alegre do Norte, o que confirma a competência do juízo de origem.

Afirma, ainda, que a decisão agravada viola os artigos 53 e 59 do Código de Processo Civil,
pleiteando
sua anulação
.

Requereu, ao final, a concessão de efeito suspensivo,
sob o argumento de que o prosseguimento da remessa dos autos à Comarca de Linhares/ES comprometerá o acesso à justiça e causará prejuízos ao direito
de ação e de defesa
(id.
295433360
)
.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido para suspender a remessa dos autos ao Juízo da Comarca de Linhares/ES

(id.
295520872
)
.

O agravado foi intimado, mas não apresentou contrarrazões ao recurso

(id.
301308856
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A questão recursal
cinge-se
à validade da cláusula de eleição de foro que atribuiu competência à Comarca de Linhares/ES para solucionar controvérsias oriundas de contrato particular de arrendamento rural firmado entre as partes. O agravante pretende afastar essa cláusula, arguindo abusividade e dificuldade de acesso à jurisdição, para que a ação prossiga na Comarca de Porto Alegre do Norte/MT.

Nos termos do art. 63 do Código de Processo Civil, as partes podem eleger o foro por convenção, desde que não reste demonstrada sua abusividade ou prejuízo ao acesso à jurisdição. Como dispõe o caput do referido artigo:

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações.”

Corroborando esse entendimento, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 335, firmou a seguinte tese

“
É válida a cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”
.

Além do mais
,
o STJ, firmou o seguinte entendimento:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS E PROVIDOS. 1.
A jurisprudência desta Corte preconiza que,
via de regra
, para que se declare a invalidade de cláusula de eleição de foro, é necessária a presença conjunta de, ao menos, três requisitos: a) que a cláusula seja aposta em contrato de adesão; b) que o aderente seja reconhecido como pessoa hipossuficiente (de forma técnica, econômica ou jurídica); e c) que isso acarrete ao aderente dificuldade de acesso à Justiça
. 2. Ademais, a mera desigualdade de porte econômico entre as partes proponente e aderente não caracteriza automática hipossuficiência econômica ensejadora do afastamento do dispositivo contratual de eleição de foro. 3. Na espécie, equivocou-se o v. acórdão embargado, pois
não fora adequadamente justificado, nas instâncias ordinárias, o reconhecimento da hipossuficiência do aderente. 4. Embargos de divergência conhecidos e providos.

(STJ -
EREsp
: 1707526 PA 2017/0282603-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/05/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
01/06/2020)

No caso em análise,
além da validade da cláusula em adesão,
verifica-se que nenhum
dos requisitos delimitados pelo STJ

estão
presente
s
.

O contrato em análise é bilateral, firmado diretamente entre as partes, com testemunhas e anuência cartorária, sem indícios de imposição unilateral (id. 77129577
-
do juízo de origem
). O aditivo contratual posterior reflete a continuidade da relação jurídica e a aceitação expressa das cláusulas pactuadas
(id. 77129578 – do juízo de origem).

Também não há indícios de hipossuficiência do agravante, que é plenamente capaz e atua no agronegócio, sem demonstração de vulnerabilidade técnica, econômica ou jurídica
.

Além disso, não há prova de dificuldade de acesso à justiça. O agravante já se manifestou nos autos perante o Juízo de Linhares/ES, regularmente representado por advogado
(ids.
158367101
–
fl.
9,
158367104
– fl.6 e
158367114
– fls. 15/22, todos dos autos de origem)
.

A mera ausência de vínculo territorial entre a Comarca de Linhares/ES e a execução do contrato, embora possa ser relevante como critério de conveniência, não invalida a cláusula de eleição de foro
.

Quanto à alegação de prevenção do juízo de origem, ela não subsiste. A prevenção, nos termos do art. 59 do CPC, pressupõe a competência legítima do juízo que primeiro conheceu da causa.

Como a cláusula de eleição de foro é válida e eficaz, o Juízo da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT não detém competência originária, afastando-se, por consequência, qualquer hipótese de prevenção.

Face ao Exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e mantenho a decisão que remeteu os autos ao Juízo competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025